Tribunal: TJDFT
Processo: 0749999-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO AO RESULTADO DO JULGADO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos pela recorrida em face do acordão proferido pela 1a Turma Recursal, que conheceu do recurso inominado interposto pela recorrente e a ele deu provimento para julgar improcedente o pedido inicial.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de omissão no acórdão embargado em relação aos seguintes argumentos: (i) omissão quanto à responsabilidade da companhia aérea pelo furto ocorrido em bagagem de mão depositada embaixo do assento da aeronave; (ii) omissão quanto à ausência de enfrentamento da jurisprudência invocada pela embargante no julgamento de caso análogo; e (iii) omissão com relação à análise do dano moral.
III. Razões de Decidir
3. Não se evidenciam as omissões alegadas. No caso, as razões de decidir do acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
4. Em relação à controvérsia trazida pela embargante, o acórdão foi claro ao fundamentar que a companhia aérea não possui responsabilidade por danos em bagagem de mão, cuja guarda e vigilância compete ao passageiro, sendo irrelevante o fato de a bagagem ter sido depositada embaixo do assento. 4.1. Em relação à ausência de enfrentamento da jurisprudência, o art. 489, § 1o, VI, do CPC, deve ser lido em consonância com os artigos 927 e 928 do CPC, de modo que o confronto é limitado aos precedentes de observância obrigatória, o que não é o caso dos autos. 4.2. Em relação ao dano moral, constou do acórdão a ocorrência de excludente de responsabilidade civil do fornecedor, de maneira que a companhia aérea não responde pelos danos materiais ou morais advindos do furto da bagagem da passageira; o impedimento de embarque não configura prática de ato ilícito e não ficou comprovado nenhum excesso por parte da empresa aérea.
5. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão ou contradição. A embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
IV. Dispositivo
6. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.